Tribunal: TJSP
Processo: 1001299-93.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ÇÃO – Pretensão ao recálculo dos proventos de pensão, segundo os índices de correção monetária correspondente a 42,72% (IPC de janeiro de 1989) – Não cabimento – Acordo coletivo que previa reajustes em conformidade com a Lei Federal no 7.788/89, a qual, no entanto, foi revogada pela Medida Provisória no 154/90, convertida na Lei Federal no 8.030/90 – Ausência de informação a respeito dos aumentos efetivamente concedidos no ano de 1989 e/ou o que foi ou deixou de ser pago pela FEPASA – Ônus que cabia à autora – Improcedência mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJSP; Apelação Cível 1001299-93.2024.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/05/2024; Data de Registro: 09/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Afonso Faro Jr.

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/05/2024

Data de publicação:

09/05/2024

Ementa:
FEPASA – APOSENTADORIA/PENSÃO – COMPLEMENTAÇÃO – Pretensão ao recálculo dos proventos de pensão, segundo os índices de correção monetária correspondente a 42,72% (IPC de janeiro de 1989) – Não cabimento – Acordo coletivo que previa reajustes em conformidade com a Lei Federal no 7.788/89, a qual, no entanto, foi revogada pela Medida Provisória no 154/90, convertida na Lei Federal no 8.030/90

Ementa:
FEPASA – APOSENTADORIA/PENSÃO – COMPLEMENTAÇÃO – Pretensão ao recálculo dos proventos de pensão, segundo os índices de correção monetária correspondente a 42,72% (IPC de janeiro de 1989) – Não cabimento – Acordo coletivo que previa reajustes em conformidade com a Lei Federal no 7.788/89, a qual, no entanto, foi revogada pela Medida Provisória no 154/90, convertida na Lei Federal no 8.030/90 – Ausência de informação a respeito dos aumentos efetivamente concedidos no ano de 1989 e/ou o que foi ou deixou de ser pago pela FEPASA – Ônus que cabia à autora – Improcedência mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.